Tribunal: STF
Processo: ARE 1521980
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 26, fl. 12):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ADICIONAL AO SAT. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 33), foram desprovidos (Doc. 42).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 54), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANTARES SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA alega que houve violação aos arts. 5º, II, XXXVI, LIV; 7º, IX, XXIII, XVI; 93, X; 150, I, IV; e 195, I, “a”, § 4º, todos da CF/1988.



    Preliminarmente, requer a “nulidade do acordão, nos termos do art. 93 da CF, determinando que seja proferido outro acórdão com o devido enfrentamento das questões suscitadas pelas partes no caso concreto, uma vez que se verifica que o Tribunal não decidiu de forma fundamentada, ou não identificou de forma clara e objetiva as teses adotadas” (Doc. 54, fl. 7)



    Quanto ao mérito, aduz que ocorreu a “prescrição parcial quanto aos créditos tributários das competências de 07/2012 a 07/2014, tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada em 17/12/2019, quando já transcorrido por inteiro o prazo prescricional, ante a ausência de documento comprobatório que confirme a notificação do suposto débito ao Recorrente, tendo em vista que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e instância” (Doc. 54, fl. 7)



    Afirma que “ao aplicar-se multa no valor de 75% do imposto, há claro intuito confiscatório à medida em que acaba por desapropriar o contribuinte de parte de seu patrimônio de maneira desproporcional à eventual infração ocorrida” (Doc. 54, fl. 18). 



    Defende, ainda, a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias.



    Ao final, requer (a) a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional; (b) seja declaração da prescrição quanto aos créditos tributários das competências de 07/2012 a 07/2014, tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada em 17/12/2019; (c) seja declarado excesso de execução proveniente da exigência de contribuições previdenciárias e do adicional ao SAT/RAT sobre verbas de natureza indenizatória constantes da folha de salários; e (d) “redução da multa para 20% do valor do tributo, com base no Princípio do Não Confisco, conforme art. 150 IV da CF” (Doc. 54, fl. 40) 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 339 e 660 da repercussão geral; e em relação às demais questões, inadmitiu o apelo extremos aos fundamentos de que (a) a alegada ofensa constitucional é meramente reflexa; (b) relativamente ao valor máximo das multas punitivas, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF no sentido de que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, hipótese não verificada nos autos; e (c) a análise da pretensão recursal demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. (Doc. 66).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 70), a recorrente alega que (a) houve violação aos dispositivos constitucionais apontados; (b) são inaplicáveis os Temas 339 e 660 ao caso; (c) no diz respeito à multa, o acórdão divergiu do entendimento do STF; e (d) a análise da pretensão recursal não demanda o reexame de provas, razão pela qual não incide o óbice da Súmula 279/STF.



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à prescrição, foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (Doc. 26, fl. 5): 



    “No que tange à prescrição material, trata-se de execução fiscal em que se pretende a cobrança de créditos de contribuições previdenciárias relativas às competências de 07/2012 a 01/2017, constituídos por Auto de Infração notificado à contribuinte em 21/07/2017, como mostra a Certidão de Dívida Ativa que instrui o feito originário (ID 189966100 - Pág. 06/69). 



    A agravante aduz estarem prescritos os créditos atinentes às competências de 07/2012 a 07/2014. 



    De acordo com o art. 174 do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. In casu, a constituição definitiva do crédito deu-se por meio de Auto de Infração notificado à devedora em 21/07/2017, como já mencionado. 



    O executivo fiscal, de seu turno, foi ajuizado em 17/12/2019 (ID 189966100 - Pág. 1), ou seja, dentro do prazo quinquenal acima mencionado, não tendo se operado, destarte, a prescrição material quanto aos créditos aludidos.” 



    Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CTN), bem como com base nas provas dos autos. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: ”Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Nulidade CDA. Prescrição. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1.440.256-AgR, Re. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2024)”



    Quanto à alegação de tributação sobre verbas de natureza indenizatória, eis os fundamentos do juízo a quo: 



    “Na hipótese aqui retratada, a excipiente-executada combate o cálculo de contribuições previdenciárias sobre pagamentos feitos a seus empregados afirmando que certas verbas têm natureza indenizatória, mas utiliza argumentos genéricos e não demonstra (de forma clara e inequívoca) o quantitativo que deverá ser deduzido da CDA. Embora em um primeiro momento o litígio tenha conteúdo de matéria de direito, uma vez apreciadas, em um segundo momento importará em eventual redução do quantitativo da CDA (o que exigirá dilação probatória), inviabilizando a exceção de pré-executividade manejada. 



    Assim, não cabe exceção de pré-executividade sobre quais verbas supostamente indenizatórias devem ser excluídas da CDA, notadamente seus montantes, não bastando alegações genéricas do excipiente-executado. Portanto, tais matérias não podem ser apreciadas pela via da exceção de pré-executividade, por exigirem também a avaliação quantitativa complexa.”



     



    Como se vê, o Juízo local, com base nas peculiaridades do caso concreto, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente ao argumento de que seria necessária a dilação probatória, o que é inviável por meio da exceção de pré-executividade. 



    Desse modo, para reverter os fundamentos formulados no acórdão recorrido, seria necessária a revisão das provas constantes dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    Por fim, quanto ao pedido de redução da multa ao patamar de 20%, esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Execução fiscal. Prescrição. Nulidade da CDA. Existência de grupo econômico. Controvérsias de índole infraconstitucional. Multa punitiva de 100% do valor do tributo. Possibilidade.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1.485.462-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2024)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I e III (omissis...)



    IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória. V - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.463.760-AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 26/2/2024)”



    O Tribunal de origem observou esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente